Tribunal: TJMT
Processo: 1029881-51.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029881-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Multa Cominatória / Astreintes, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), IRENE ANA CHAGAS - CPF: 487.254.631-87 (AGRAVADO), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. APLICAÇÃO DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, BOA-FÉ OBJETIVA E MÍNIMO EXISTENCIAL. PRÁTICA ABUSIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO EFETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para limitar os descontos mensais incidentes sobre a renda da autora, em razão de superendividamento, ao percentual de 30% de seus rendimentos líquidos, abrangendo descontos em folha e débitos automáticos em conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão para aferição dos requisitos da tutela de urgência concedida na origem: (i) a possibilidade de aplicação da Lei nº 14.181/2021 às operações de crédito consignado firmadas com finalidade de consumo; e (ii) a admissibilidade da limitação judicial de descontos mensais com fundamento na proteção ao mínimo existencial do consumidor superendividado; (iii) comprovação da impossibilidade de cumprimento da medida; (iv) excessividade da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 14.181/2021 introduziu regime protetivo ao consumidor superendividado, inclusive quanto às dívidas oriundas de crédito consignado (CDC, art. 54-A, § 2º).

4.

A jurisprudência reconhece que, mesmo na fase contenciosa, é possível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos que comprometam a subsistência digna do consumidor.

5.

Demonstrada a insuficiência da renda livre para custeio das necessidades básicas, resta caracterizado o superendividamento e a urgência da medida.

6.

A limitação provisória dos descontos visa garantir a preservação do mínimo existencial e o equilíbrio contratual, sem prejuízo à discussão do mérito.

7.

A alegação de impossibilidade técnica de cumprimento da medida de urgência não pode ser admitida sem comprovação idônea.

8.

Há possibilidade de revisão da multa fixada, que deve ser objeto de reapreciação pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A Lei nº 14.181/2021 aplica-se às operações de crédito consignado, desde que destinadas ao consumo pessoal ou familiar. 2. É legítima a limitação judicial dos descontos mensais a 30% da renda líquida do consumidor superendividado para assegurar o mínimo existencial.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, e 7º, IV; CDC, arts. 54-A, § 1º e § 2º, e 104-B, § 3º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1067396-31.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 07.06.2025; TJMT, AC 1009484-21.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2025; TJMT, AC 1008623-35.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 13.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Daycoval S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de limitação de descontos com base na Lei do Superendividamento movida por Irene Ana Chagas, reviu decisão anterior e deferiu tutela de urgência para limitar os descontos incidentes nos contratos de empréstimo ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos da autora, abrangendo tanto os descontos em folha quanto os débitos em conta corrente.

Determinou, ainda, que as instituições financeiras cumprissem a ordem em vinte dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 100.000,00, e impôs à parte autora a apresentação de plano de parcelamento em até cinco anos, com discriminação das dívidas, valores, taxas e prazos.

O agravante sustenta que a tutela concedida lhe acarreta prejuízos irreparáveis e que a multa fixada se mostra excessiva.

Sustenta que, tratando-se de empréstimos consignados, os descontos já estariam programados pelo órgão pagador, inviabilizando o cumprimento imediato da decisão. Defende que a agravada não comprovou adequadamente a situação de superendividamento, deixou de apresentar prova da renda familiar global, não demonstrou o destino dos valores contratados e tampouco trouxe plano detalhado de pagamento.

Afirma que a demanda, em verdade, configura ação revisional de contratos, e não procedimento de superendividamento. Ressalta que o Decreto 11.150/2022 exclui os empréstimos consignados da aferição do mínimo existencial, razão pela qual não poderiam ser submetidos ao limite de 30%. Por fim, requer a exclusão ou redução da multa fixada e, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão da tutela antecipada pleiteada para limitação dos descontos de parcelas de empréstimos consignados firmados pela agravada. O ponto essencial é verificar se os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil foram devidamente preenchidos.

A autora alega estar em condição de superendividamento, com comprometimento excessivo de sua renda e requereu a concessão de tutela de urgência para suspensão ou limitação dos descontos ao patamar de 30% de seus rendimentos líquidos, o que foi deferido na decisão agravada, após infrutífera tentativa de negociação com os credores.

A Lei n. 14.181/2021, que introduziu os artigos 104-A e 104-B no Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu regime jurídico específico voltado à preservação da dignidade do consumidor superendividado. O artigo 54-A, § 1º, do CDC define superendividamento como "
a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial
".

Em que pese à estrutura bifásica do procedimento, a experiência prática tem demonstrado distorções no procedimento na fase conciliatória (artigo 104-A), sendo frequente o comparecimento meramente formal dos credores às audiências, sem disposição efetiva para negociação, como ocorreu no caso em análise. Tal conduta contraria os princípios da boa-fé objetiva, cooperação e lealdade processual, pilares fundamentais do novo modelo normativo.

A tramitação da fase contenciosa costuma ser demorada devido à multiplicidade de contratos com condições diversas. É inaceitável que o consumidor permaneça desamparado nesse intervalo, sujeito ao agravamento de sua situação financeira.

Por essa razão, esta Câmara Julgadora, mais recentemente, vem admitindo, na fase contenciosa, a concessão de tutela de urgência para impor, de forma provisória, a limitação dos descontos, desde que comprovada, no caso concreto, a existência de situação grave que comprometa a subsistência do consumidor.

A probabilidade do direito encontra-se na própria configuração do superendividamento, conceituado legalmente como situação em que o consumidor não consegue pagar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial.

No caso presente, a documentação acostada aos autos comprova que a agravante possui comprometimento de sua renda que inviabiliza condições dignas de subsistência. A renda líquida mensal total da autora, somando os dois vínculos laborais, é de cerca de R$ 8.025,02 (após descontos obrigatórios – ID 158759129, dos autos de origem). Os descontos de empréstimos consignados alcançam mensalmente R$ 2.348,79, e os contratos não consignados consomem parcelas mensais de R$ 2.861,55 (ID 158759137 - origem), o que perfaz renda livre mensal de pouco mais de R$ 2.800,00, disponível para despesas pessoais e de subsistência.

Embora o valor remanescente após os descontos consignados seja superior ao mínimo existencial fixado pelo Decreto nº 11.150/2022, é evidente que o comprometimento da renda com o pagamento de dívidas impõe ao apelante uma situação de extrema dificuldade financeira, incompatível com a preservação de sua dignidade.

A própria Constituição Federal, em seu art. 7º, IV, estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, o que demonstra a absoluta desconexão do parâmetro de R$ 600,00 fixado no Decreto nº 11.150/2022 com a realidade econômica. A interpretação sistemática da Lei nº 14.181/2021 e dos direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal impede qualquer leitura restritiva que comprometa a efetividade da proteção à dignidade do consumidor.

Em atenção a tal premissa, esta Egrégia Câmara firmou entendimento no seguinte sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR ESTIPULADO POR DECRETO SEM EFICÁCIA VINCULANTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. [...] A Lei nº 14.181/2021, ao inserir o art. 54-A no Código de Defesa do Consumidor, adota conceito amplo de superendividamento e expressamente inclui, no §2º do referido artigo, as operações de crédito consignado como passíveis de repactuação, desde que destinadas ao consumo pessoal ou familiar.
A fixação do mínimo existencial em R$600,00, conforme o Decreto nº 11.150/2022 (alterado pelo Decreto nº 11.567/2023), não possui força normativa vinculante ao Poder Judiciário, especialmente quando contraria preceitos constitucionais como a dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III) e o direito à subsistência digna (CF/1988, art. 7º, IV)
. [...] (N.U 1009484-21.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. SUPEREENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INCLUSÃO DO CRÉDITO CONSIGNADO. MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO EM DECRETO. FLEXIBILIZAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO. [...] A Lei nº 14.181/2021, em seu art. 54-A, § 2º, inclui todas as dívidas de consumo, sem exclusão de operações de crédito consignado.

O Decreto nº 11.150/2022 não exclui o crédito consignado da repactuação, restringindo a vedação apenas a contratos com garantia real, financiamentos imobiliários e crédito rural.
O mínimo existencial de R$ 600,00 fixado em decreto não garante as necessidades vitais básicas, devendo ser relativizado para preservar a dignidade da pessoa humana, conforme arts. 1º, III, e 7º, IV, da CF. O Tema 1085 do STJ não se aplica, pois trata de limitação de descontos em contratos livremente pactuados, hipótese distinta da repactuação prevista na Lei do Superendividamento. [...] (N.U 1008623-35.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 13/08/2025)

Nesse contexto, a ausência de comprovação detalhada das despesas da parte autora não impede o reconhecimento da violação ao mínimo existencial.

Ademais, o §2º do art. 54-A do CDC expressamente abarca, no conceito de dívidas de consumo, “
quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada
”, não fazendo distinção objetiva que exclua os empréstimos consignados do procedimento de repactuação.

O perigo de dano está evidenciado pelo risco de agravamento da situação financeira da autora durante o tempo necessário à instrução e julgamento da demanda. A manutenção de descontos que comprometem a subsistência familiar configura dano atual e concreto à dignidade da pessoa humana.

Na atual fase processual, os credores foram intimados para apresentarem defesas e a agravada não pode permanecer à mercê de descontos que comprometem sua subsistência enquanto aguarda solução definitiva da lide.

Nesse sentido, é o entendimento mais recente adotado por esta Câmara:

“3. A Lei nº 14.181/2021 inclui todas as dívidas de consumo, inclusive crédito consignado, no regime de superendividamento (art. 54-A, § 2º, CDC). 4. O Decreto nº 11.150/2022 não exclui expressamente o crédito consignado da repactuação, limitando a exclusão a contratos com garantia real, financiamento imobiliário e crédito rural. 5. A fixação do mínimo existencial em R$ 600,00 é insuficiente para garantir condições mínimas de subsistência, não impedindo a aplicação da Lei do Superendividamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recursos não providos. Tese de julgamento: 1
. É legítima a limitação de descontos mensais a 30% da renda líquida do consumidor para resguardar o mínimo existencial.
[...] (N.U 1067396-31.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2025, Publicado no DJE 07/06/2025)

Assim, a limitação provisória dos descontos constitui medida equilibrada que preserva tanto os direitos do consumidor quanto dos credores, permitindo que estes últimos recebam parcialmente seus créditos enquanto se discute a repactuação das dívidas.

Por fim, destaque-se que a inadequação ou falta de detalhamento do plano de pagamento inicialmente apresentado não justifica a improcedência de plano da ação, pois o artigo 104-B, §3º, do CDC prevê expressamente a possibilidade de nomeação de administrador para elaboração de novo plano, que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos, a fim de adequá-lo à capacidade financeira da parte autora.

A medida liminar não apresenta risco de irreversibilidade, uma vez que eventuais valores devidos poderão ser quitados ao final da demanda, caso as cláusulas contratuais sejam consideradas regulares.

Por fim, como já consignado na decisão que indeferiu a liminar recursal, a alegação de que os valores já estariam programados para desconto não se fez acompanhar de prova técnica ou documental que revele a impossibilidade material ou jurídica de cumprimento da tutela provisória, sendo certo que a operabilidade de ajustes junto ao órgão pagador é questão de ordem administrativa, não bastando, para tanto, presunções unilaterais da parte agravante. Assim, não há demonstração idônea de que a obrigação imposta seja, de plano, inexequível, sendo que eventual impedimento técnicos deve ser submetido à apreciação do juízo de origem, acompanhado da devida comprovação documental.

A multa diária cominatória, da mesma maneira, trata-se de medida de natureza coercitiva, voltada à efetividade da decisão judicial, cujo valor poderá ser revisto oportunamente, pelo juízo de origem ou por este Tribunal, caso reste demonstrado excesso, desproporcionalidade ou impossibilidade de cumprimento.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025